Tribunal: TJDFT
Processo: 0718133-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718133-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP AGRAVADO: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela (liminar) interposto por LUCIANO ORNELAS CHAVES - EPP., contra a decisão ID origem 192093852, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília n. 0712269-21.2024.8.07.0001, ajuizada por LUCIANO ORNELAS CHAVES – EPP., em desfavor de COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS., ora agravado. Na origem, a parte autora, ora agravante, interpôs a execução de título extrajudicial. O Juízo, então, proferiu a decisão ora recorrida, na qual determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: Em uma análise preliminar, se constata prevenção com o processo listado automaticamente pelo PJe (0712274-43.2024.8.07.0001), pois fundado em mesmo pedido e causa de pedir (cobertura da apólice de seguro). Trata-se de contrato de seguro em que o exequente pretende executar a respectiva apólice, para receber a indenização securitária que diz ser-lhe devida. Noticia que fora condenado a pagar indenização, em face dos seus serviços médicos, à BARBARA CARVALHO DE MOURA, no processo no 0718761-68.2020.8.07.0001 (com trânsito em julgado), em valores que superam aqueles previstos na apólice e estão cobertos pelo seguro. Informa ter efetuado o pagamento da indenização (a que fora condenado) e comunicado o sinistro à seguradora, diante da cobertura na apólice, mas ela se nega a pagar a indenização securitária. A despeito dos argumentos apresentados pelo credor, a apólice de seguro por ele apresentada não se constitui título executivo extrajudicial, à falta de previsão legal. Com efeito, "Somente a lei pode prescrever quais são os títulos executivos, fixando-lhes as características formais peculiares. Logo, apenas os documentos descritos pelo legislador, seja em códigos ou em leis especiais, é que são dotados de força executiva, não podendo as partes convencionarem a respeito. (...). Quanto aos seguros, somente os contratos de seguro de vida dotados de liquidez, certeza e exigibilidade são títulos executivos extrajudiciais, podendo ser utilizada, pois, a via da ação executiva ((REsp 1416786/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 09/12/2014). Grifei. Nesse contexto, sobeja à parte exequente, caso queira, emendar a inicial para converter o feito para o rito cabível, caso em que o processo será redistribuído para uma das Varas Cíveis desta Circunscrição. Do contrário, a execução será extinta nos termos do art. 803, I, do CPC. Posto isso, faculto ao exequente emendar a inicial para converter o feito para o rito cabível. Caso o faça, redistribua-se o processo para uma das vara cíveis desta Circunscrição Judiciária, sem necessidade de nova conclusão. Do contrário, volvam os autos conclusos para extinção. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. A parte autora opôs embargos de declaração no (ID de origem 192252680) e apresentou petição de complementação ao recurso no ID de origem 192254490. Sobreveio decisão dos embargos de declaração no (ID de origem 192733082), nos seguintes termos: (...)Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir de erro material, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso, ou, ainda, eivado de erro. Aliás, a omissão se verifica quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidos nos autos, o que aqui não se vislumbra (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Conforme destacado na decisão de ID 19209385, foi devidamente fundamento o porquê da presente ação não poder seguir pela via executiva: "Somente a lei pode prescrever quais são os títulos executivos, fixando-lhes as características formais peculiares. Logo, apenas os documentos descritos pelo legislador, seja em códigos ou em leis especiais, é que são dotados de força executiva, não podendo as partes convencionarem a respeito. (...). Quanto aos seguros, somente os contratos de seguro de vida dotados de liquidez, certeza e exigibilidade são títulos executivos extrajudiciais, podendo ser utilizada, pois, a via da ação executiva ((REsp 1416786/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 09/12/2014). Grifei." Em arremate, os julgados nos quais se apega o exequente permitem a execução de prêmios devido à seguradora (arts. 784, XII, do CPC e Decreto-lei no 73/1966), e não de indenização securitária devida ao segurado, de modo que se amoldam ao caso vertente. Assim, à falta de título executivo, dentre aqueles previstos em lei, sobejo à parte, caso queira, converter o feito para o rito pertinente. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Quanto ao mais, faculto ao exequente emendar a inicial para converter o feito para o rito cabível. Caso o faça, redistribua-se o processo para uma das vara cíveis desta Circunscrição Judiciária, sem necessidade de nova conclusão.(...) Nas razões recursais, o agravante, inicialmente, afirma que firmou contrato de seguro - Apólice número 02780189239. Conta que comunicou o sinistro por e-mail, sendo informado pela seguradora que deveria efetivar o pagamento para após receber o reembolso. Afirma que existe cobertura pela apólice. Alega que a ação de indenização do sinistro transitou em julgado alcançando valor superior da apólice, e que o valor devido pelo executado é de R$ 109.657,40 (cento e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos). Relata que, a apólice é titulo executivo extrajudicial tendo em vista se tratar de documento com previsão expressa pelo Código de Processo Civil e por decreto lei n° 73/1966. Colaciona jurisprudência. Argumenta que [...]a decisão que não acata o rito de execução determinando a possibilidade de conversão para rito ordinário não condiz com as normas e preceitos legais devendo ser reformada. Ao final, o agravante requer, em suma: a) o deferimento da liminar para suspender os autos principais, até o julgamento deste recurso.; b) que seja julgado procedente o pedido confirmando a liminar, nos exatos termos declinados no item “a” bem como, pleiteia o deferimento admissão da ação com rito de execução por estar acobertada pelas leis e normas processuais.; Preparo recolhido (ID’s 58717578 e 58717579). É o relatório. DECIDO. Passo, então, a avaliar a admissibilidade do presente Agravo de Instrumento em relação ao pedido de suspensão dos autos principais. Isso porque, de acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Para que o cabimento – requisito intrínseco de admissibilidade recursal – esteja configurado, é indispensável a análise “através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”1. Quanto ao primeiro, avalia-se a aptidão do ato para sofrer impugnação, e, quanto ao segundo, o recurso adequado, de acordo com o art. 994 do CPC. Observo, contudo, que o presente Agravo carece de cabimento, pois eleito recurso inadequado para impugnar o pronunciamento indicado. A decisão agravada determinou, a emenda da inicial, facultando ao exequente, ora agravante, emendar a inicial para converter o feito para o rito cabível. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial carreia conteúdo decisório, porquanto dele se extrai que o documento cuja apresentação foi determinada é considerado indispensável ao prosseguimento da ação (artigos 320 e 321 do CPC). Assim, trata-se de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2o, do CPC. Nada obstante, o pronunciamento que determina a emenda não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, o qual prevê expressa e taxativamente as decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento. Outrossim, não há falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – entendimento sedimentado pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) – porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). O referido entendimento busca evitar a repetição de atos processuais e, assim, privilegiar o princípio da economia e da eficiência (art. 8o, CPC). No presente caso, porém, se a demanda for extinta em razão do não atendimento à determinação de emenda, a parte poderá impugnar o acerto da decisão através de apelação. Esse recurso, caso provido, não acarretará a repetição de atos processuais, uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, através da citação do requerido. Este Tribunal, inclusive, tem entendido pelo não cabimento do agravo de instrumento em face da determinação de emenda à petição inicial. Quanto ao tema, veja-se a ementa abaixo transcrita: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da planilha de débitos será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636132, 07111916320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Nesse sentido, confira-se trecho do Voto da Rel. Ministra Nancy Andrighi no REsp n. 1.987.884/MA: 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) Ante o exposto, conclui-se que o agravo instrumento não é o recurso adequado para impugnar a decisão de ID de origem 192093852 integrada pela decisão ID de origem 192733082. Nesse panorama, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, III, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator